Tribunal: STF
Processo: RHC 205096
Classe: RHC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-09
Data de publicação: 2021-08-09

Ementa:

Inteiro teor:
Recurso ordinário em habeas Corpus. Crimes de lesão corporal em contexto de violência doméstica e ameaça. Não se conhece, em regra, de habeas corpus empregado como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Prescrição intercorrente. Inocorrência. Acórdão confirmatório da condenação em primeiro grau. Marco interruptivo caracterizado. Tese firmada no HC 176.473/RR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Plenário, DJe de 10.9.2020. Irretroatividade da lei penal mais gravosa. Princípio constitucional inaplicável aos precedentes jurisprudenciais. Precedentes. Negativa de seguimento. 
    Vistos etc.
    Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus, com pedido de liminar, interposto por Fabrício Foresti contra acordão do Superior Tribunal de Justiça, da lavra do Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, que negou provimento ao agravo regimental no HC 665.379/SC (eventos 236 -237).
    No curso da execução penal (nº 0005462-59.2019.8.24.0023), foi indeferido o pedido de reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal formulado pelo recorrente. 
    Extraio do acórdão recorrido: 
    “PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. 1. MANDAMUS SUBSTITUTIVO DO RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. 2. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL. NÃO OCORRÊNCIA. ACÓRDÃO CONFIRMATÓRIO. MARCO INTERRUPTIVO. TESE FIRMADA PELO STF. HC 176.473/RR. MERA CONSOLIDAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA. 3. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
    1. Diante da utilização crescente e sucessiva do habeas corpus, o Superior Tribunal de Justiça passou a acompanhar a orientação do Supremo Tribunal Federal, no sentido de ser inadmissível o emprego do writ como sucedâneo de recurso ou revisão criminal, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional, sem olvidar a possibilidade de concessão da ordem, de ofício, nos casos de flagrante ilegalidade. 
    2. A tese firmada pelo STF no HC 176.473/RR é mera consolidação da jurisprudência prevalente naquela Corte. Assim, havendo divergência jurisprudencial entre o entendimento firmado pelo STJ e pelo STF, órgão de cúpula do Poder Judiciário, não há se falar em aplicação do entendimento anterior, uma vez que a decisão que preservasse esse entendimento não estaria imune à tese consolidada pelo Pretório Excelso, haja vista a possibilidade recurso àquela Corte.
    3. Agravo regimental a que se nega provimento.”
    No presente writ, a Impetrante alega, em síntese, ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal. Sustenta que o acórdão confirmatório da sentença não pode ser considerado marco interruptivo da prescrição na hipótese. Pontua que a extinção da punibilidade pela prescrição em favor do paciente é preexistente à mudança jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal com o advento do julgamento do HC 176.473/RR. Defende a irretroatividade de alteração jurisprudencial quando maléfica ao condenado. Requer, em medida liminar e no mérito, a concessão da ordem de habeas corpus, para o reconhecimento da extinção da punibilidade ante a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva.
    É o relatório.
    Decido. 
    De partida, assento que a jurisprudência desta Corte é no sentido da inviabilidade, como regra, de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (RHC 123.813/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, 1ª Turma, DJe 21.11.2014; HC 121.255/SP, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 01.8.2014), com ressalva, nesta última hipótese, de serem os fatos incontroversos (HC 139.741/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, j. 06.3.2018).
    De todo modo, não detecto constrangimento ilegal ou teratologia hábil à concessão da ordem de habeas corpus de ofício.
    Consoante relatado, o presente recurso ordinário em habeas corpus diz com a arguição da prescrição intercorrente da pretensão punitiva estatal, sob o argumento de que não seria possível considerar o acórdão meramente confirmatório da sentença condenatória como marco interruptivo do curso prescricional. 
    Não assiste razão, porém, à parte Recorrente. 
    Com efeito, ao julgar, em 27.4.2020, o HC 176.473/RR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 10.9.2020, o Plenário desta Suprema Corte firmou a seguinte orientação a propósito da matéria ora em exame:
    “HABEAS CORPUS”. ALEGADA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. INOCORRÊNCIA. INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO PELO ACÓRDÃO CONFIRMATÓRIO DE SENTENÇA CONDENATÓRIA. 
    1. A prescrição é o perecimento da pretensão punitiva ou da pretensão executória pela inércia do próprio Estado; prendendo-se à noção de perda do direito de punir por sua negligencia, ineficiência ou incompetência em determinado lapso de tempo.
    2. O Código Penal não faz distinção entre acórdão condenatório inicial ou confirmatório da decisão para fins de interrupção da prescrição. O acórdão que confirma a sentença condenatória, justamente por revelar pleno exercício da jurisdição penal, é marco interruptivo do prazo prescricional, nos termos do art. 117, IV, do Código Penal.
    3. Habeas Corpus indeferido, com a seguinte TESE: Nos termos do inciso IV do artigo 117 do Código Penal, o Acórdão condenatório sempre interrompe a prescrição, inclusive quando confirmatório da sentença de 1º grau, seja mantendo, reduzindo ou aumentando a pena anteriormente imposta.”
    A tese defendida pela parte ora Impetrante diverge abertamente da jurisprudência firmada por este Supremo Tribunal Federal a respeito do tema em questão, o que torna inviável, no ponto, a concessão da ordem pleiteada.
    No que concerne, por sua vez, à tese defensiva sobre a alegada irretroatividade da alteração jurisprudencial in malam partem, melhor sorte não socorre a Defesa. Ao analisar hipótese semelhante ao dos presentes autos - no julgamento do HC 188.668-AgR/BA, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 22.9.2020 -, a Primeira Turma deste Tribunal acentuou que ‘não comporta acolhimento a tese de que a orientação jurisprudencial firmada no HC 176.473 deva ser aplicada somente a fatos posteriores à data em que foi publicada a referida decisão plenária. Como visto, além de o Plenário não ter cogitado a modulação temporal dos efeitos daquela decisão, trata-se de entendimento jurisprudencial dominante no âmbito da Primeira Turma do STF.’
    Outra não foi a conclusão a que chegou, no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, o Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, em cujo acórdão – ora impugnado – deixou registrado ‘ser manifesta a impossibilidade de se falar em irretroatividade de interpretação jurisprudencial, mesmo com fundamento nos arts. 926 e 927 do Código de Processo Civil. De fato, o ordenamento jurídico proíbe apenas a retroatividade da lei penal mais gravosa. Ademais, a tese firmada pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal, no Habeas Corpus n.º 176.473/RR, se trata de mera consolidação da jurisprudência prevalente no Pretório Excelso’.
    Ademais, a abordagem hermenêutica proposta pela parte impetrante tem sido desautorizada, em reiterados pronunciamentos, pela jurisprudência desta Suprema Corte, cujos precedentes orientam-se no sentido de que Os preceitos constitucionais relativos à aplicação retroativa da norma penal benéfica, bem como à irretroatividade da norma mais grave ao acusado, “ex vi” do artigo 5º, XL, da Constituição Federal, são inaplicáveis aos precedentes jurisprudenciais. Precedentes: HC 75.793, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 31/3/2008; ADC 43-MC, Tribunal Pleno, Redator p/ Acórdão: Min. Edson Fachin, DJe de 7/3/2018 (HC 161.452-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 02.4.2020 – destaquei). No mesmo sentido: RHC 166.229/RJ e RHC 165.327/SC, ambos de minha relatoria.
    Inexiste, portanto, flagrante ilegalidade ou teratologia passível de correção nesta via excepcional.
    Ante o exposto, nego seguimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).
    Publique-se.
    Brasília, 09 de agosto de 2021.
Ministra Rosa Weber
Relatora